Tribunal: TJDFT
Processo: 0725137-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725137-07.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE DE VEÍCULO ROUBADO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O TERMO MÉDIO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo do agente. Diante do contexto probatório delineado, vê-se que a versão apresentada pelo réu de que desconhecia a origem criminosa do veículo emprestado supostamente por um conhecido para que ele levasse a esposa ao hospital, sem qualquer elemento para respaldar tal afirmativa, não tem o condão de beneficiá-lo, sobretudo porque, nos termos do artigo 156, caput, do Código de Processo Penal, incumbe à Defesa o ônus de demonstrar que exerceu licitamente a posse de produto de crime. 2. A desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal) somente ocorre no caso de o acusado comprovar que adquiriu ou recebeu coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deveria presumir-se obtida por meio criminoso, o que também não ocorreu no caso. 3. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência tem proposto para a valoração quantitativa de cada circunstância judicial a aplicação do coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 386, incisos III e VII, e 156, caput, ambos do CPP, alegando a inexistência de provas suficientes para ensejar sua condenação pela prática do crime de receptação, acrescentando que não cabe à defesa comprovar a ausência do dolo e dos fatos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386, incisos III e VII, e 156, caput, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “O comportamento do réu também revelou a ciência sobre a ilicitude do carro que dirigia, eis que, como bem salientou o Juízo sentenciante, o apelante “mentiu para os policiais dizendo que não estava na posse do bem e ainda por cima jogou no matagal próximo ao veículo as suas chaves, em busca de esconder a prova de que vinha conduzindo o automóvel. Por fim, soa estranha a explicação dada pelo réu no sentido de que teria pego o carro para levar sua esposa grávida para um atendimento médico, sem que tenha um mínimo lastro de prova deste acontecimento” (ID Num. 24100832 - Pág. 8), e rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “’Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes’ (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 18/12/2018).” (AgRg no HC 601.255/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 20/4/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgRg no AREsp 1239066/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 27/4/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017